Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712479-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO HUMBERTO SANTOS NORTE, ÊNIO BARROSO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA. VALOR EXCESSIVO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, apresentada fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na prova documental e de acordo com jurisprudência dominante, quanto a ausência de força executiva de nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring. 2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento sobre a origem do débito, e notadamente quanto à impertinência da prova para comprovação da alegação de mútuo verbal alegado pelo apelante. 3. É certo que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que, para ser executada, não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, mas é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio. 4. Os contratos de factoring, ou de fomento mercantil, constituem hipótese de contrato inominado, possuindo características próprias, típicas de cessão de crédito, ainda que encerrem conteúdo mais extenso, envolvendo, usualmente, a negociação de obrigações futuras previstas em títulos de créditos mediante o endosso, e não formalmente por meio de cessão de crédito, o que não descaracteriza a referida atividade mercantil. 5. Nas operações de factoring, é inerente à atividade desenvolvida pelo faturizador a assunção dos riscos das respectivas operações pelas quais os faturizados lhe cedem determinados créditos futuros, ficando estes responsáveis apenas pela existência da obrigação, mas não pela adimplência do devedor. 6. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não é possível a emissão emitidos título de crédito como garantia de contrato de factoring, de modo a transferir o faturizado o risco pelo inadimplemento e transmudar a essência do negócio jurídico, relativo à operação de fomento mercantil. 6.1. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, o que lhe retira o atributo de exequibilidade, por restar carente de certeza e liquidez, deve se mantida a sentença de procedência dos presentes embargos à execução. 7. A fixação da verba honorária de acordo com o valor da causa resultaria em valor injustificável, pois excessivamente elevado, ensejando enriquecimento sem causa, de modo que se mostra necessária a reforma da sentença, para que seja realizada valoração equitativa com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC, em valor adequado frente as peculiaridades da causa, resultando com digna e justa remuneração ao advogado da parte. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, 357 e 373, todos do CPC, bem como 107 e 112, ambos do Código Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042, e Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463. Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à invocada divergência jurisprudencial e ao suposto malferimento dos artigos 355 e 357, ambos do CPC, bem como 107 e 112, estes do Código Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do CPC e a assinalada divergência jurisprudencial, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior: “não é possível o exame da alegada violação do art. 373 do CPC, diante da necessidade de incursão na seara fático-probatória, igualmente vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1688390/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2021). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042, e Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009